Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TURISMO CORPORATIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante/ré em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação e manteve a condenação da ora embargante ao pagamento de valores decorrentes de serviços de turismo corporativo em favor da parte autora, afastando a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração consistem em recurso de natureza integrativa, destinado ao aprimoramento e esclarecimento da decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador quando a parte está inconformada com o resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia se pronunciar, nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
5. Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou a questão e concluiu, de forma suficientemente fundamentada, pela rejeição da preliminar, não havendo omissão a ser sanada, configurando o inconformismo da embargante mero desacordo com a conclusão adotada.
6. Não há contradição quanto às tratativas entre as partes, pois o acórdão foi claro ao concluir, com base na análise do conjunto probatório, que a empresa ré foi a contratante dos serviços, conforme evidenciado pelos e-mails trocados, extratos bancários de pagamentos parciais e pelo próprio contrato celebrado com o Banco do Brasil S.A., havendo fundamentação harmônica e coerente sobre a responsabilidade contratual da embargante.
7. Quanto a ilegitimidade passiva, o acórdão enfrentou o tema concluindo que a embargante não pode se eximir da responsabilidade pelo pagamento alegando ser mera intermediária, uma vez que sua própria conduta ao longo da relação contratual demonstra sua posição de verdadeira tomadora dos serviços.
8. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, sendo suficiente que encontre motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
9. Para fins de prequestionamento da matéria, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento do órgão julgador por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta e fundamenta adequadamente todas as questões suscitadas pela parte, configurando o desacordo com a conclusão adotada mero inconformismo não embargável. 3. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, bastando que decline as razões de seu convencimento motivado com fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.5.2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.4.2021.